Tribunal: TJSP
Processo: 2201953-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSSUAIS E TAMPOUCO SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. INSURGÊNCIA QUE HÁ NULIDADE, POIS OS ATOS NÃO FORAM PUBLICADOS EM NOME DE UM DOS PATRONOS (ARTIGO 272, §5o DO CPC). NULIDADE AFASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO ACARRETA EFEITO SUSPENSIVO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSSUAIS E TAMPOUCO SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. INSURGÊNCIA QUE HÁ NULIDADE, POIS OS ATOS NÃO FORAM PUBLICADOS EM NOME DE UM DOS PATRONOS (ARTIGO 272, §5o DO CPC). NULIDADE AFASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO ACARRETA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO.